Tribunal: TJSP
Processo: 1500329-69.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500329-69.2020.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante IURI
ALAN DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por IURI ALAN DA SILVA,
a fim de absolvê-lo da imputação prevista no artigo art. 14 da Lei 10.826/03,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500329-69.2020.8.26.0540 -Voto no
2
VOTO No 27230 RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 1500329-69.2020.8.26.0540
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: IURI ALAN DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO

Absolvição
Admissibilidade
Conforme muito
bem asseverou o Excelentíssimo Desembargador
Francisco Orlando, nos autos da Revisão Criminal
no 0383457-08.2010.8.26.0000, “munição traduz
ideia
de
pluralidade,
de
armazenagem
em
abundância. A Lei, enfim, visa coibir a fabricação e o
comércio indiscriminado de cartuchos para armas
de fogo, não me parecendo tenha sido intenção do
legislador punir aquele que mantém em seu poder
um ou outro cartucho. Recurso defensivo provido
para absolver o apelante.
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 184/189), que
passa a fazer parte deste voto, cumpre acrescer que se trata de recurso de
apelação interposto por IURI ALAN DA SILVA, inconformado com a r. decisão
que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, por incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03, substituindo a pena
corporal pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo em benefício de instituição de caridade
devidamente cadastrada no juízo.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 201/208), sustentou ser
a conduta atípica, uma vez que o laudo não atestou o potencial lesivo das
munições. Também requereu a aplicação do princípio da insignificância.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 211/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500329-69.2020.8.26.0540 -Voto no
3
A DD. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo
defensivo (fls. 223/228).
É o relato do necessário.
Não há preliminares a serem examinadas, de modo que passo à
análise do mérito.
Inicialmente, insta consignar que o recorrente foi denunciado por
incurso no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, já que trazia
consigo uma arma de fogo, municiada, com numeração suprimida.
Como o laudo encartado a fls. 96/100 concluiu que arma de fogo
não se encontrava apta para a realização de disparos, o Juízo de origem
desclassificou a conduta e condenou o apelante pelo crime de porte de
munições, somente.
Porém, com relação ao porte de munições, também é caso de
absolvição.
Os policiais militares, ouvidos em Juízo, confirmaram que
abordaram o recorrente e encontraram em seu poder a arma de fogo
apreendida, devidamente municiada.
Vê-se, assim, que não há qualquer dúvida quanto à apreensão da
arma de fogo municiada em poder do apelante, não havendo sequer
irresignação da Defesa neste sentido.
Não obstante, é caso de absolvição do apelante quanto ao crime de
porte ilegal de munição.
Não bastasse o fato de o laudo pericial (fls. 96/100), com relação
às munições apreendidas, não ter atestado o potencial lesivo destas, limitando-
se somente a descrevê-las, compreendo que neste caso há de ser aplicado o
princípio da insignificância, já que houve apreensão de apenas quatro projéteis
de arma de fogo, sendo dois deles picotados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500329-69.2020.8.26.0540 -Voto no
4
Conforme muito bem asseverou o Excelentíssimo Desembargador
Francisco Orlando, nos autos da Revisão Criminal no
0383457-08.2010.8.26.0000:
“munição
traduz
ideia
de
pluralidade,
de
armazenagem em abundância. A Lei, enfim, visa
coibir a fabricação e o comércio indiscriminado de
cartuchos para armas de fogo, não me parecendo
tenha sido intenção do legislador punir aquele que
mantém em seu poder um ou outro cartucho.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
“PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARMA
DE FOGO. A Turma, por maioria, absolveu o paciente
do crime de porte ilegal de munição; ele fora preso
com um único projétil, sem ter havido apreensão da
arma de fogo. O Min. Relator entendeu que se trata de
crime de perigo abstrato, em que não importa se a
munição foi apreendida com a arma ou isoladamente
para caracterizar o delito. Contudo, no caso, verificou
que não houve lesão ao bem jurídico tutelado na
norma penal, que visa resguardar a segurança
pública, pois a munição foi utilizada para suposta
ameaça, e não é esse tipo de perigo, restrito a uma
única pessoa, que o tipo penal visa evitar. E, por se
tratar de apenas um projétil, entendeu pela
ofensividade mínima da conduta, portanto por sua
atipicidade. A Min. Maria Thereza de Assis Moura e o
Min.
Og
Fernandes
também
reconheceram
a
atipicidade da conduta, mas absolveram o paciente
sob outro fundamento: o crime de porte de munição é
de perigo concreto, ou seja, a munição sem arma não
apresenta potencialidade lesiva. Precedente citado do
STF: HC 96.532-RS, DJe 26/11/2009. HC 194.468-MS,
Rel.
Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
17/4/2012” (Informativo no 495, Período: 9 a 20 de
abril de 2012).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500329-69.2020.8.26.0540 -Voto no
5
Recentemente, aliás, neste sentido decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N.10.826/2003. TRÊS
MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O porte ilegal de munição de arma de fogo de uso
permitido,
ainda
que
desacompanhado
do
armamento, configura o crime do art. 14 da Lei n.
10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume
a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde
de resultado naturalístico à integridade de outrem
para ficar caracterizado.
2. Este Superior Tribunal de Justiça passou a
reconhecer o princípio da insignificância em
situações excepcionais, de posse de ínfima
quantidade de munições e ausência do artefato
capaz de dispará-las, aliadas a elementos
acidentais da ação que evidenciem a total
inexistência de perigo à incolumidade pública.
3. Embora possível, a aplicação do princípio em
apreço "não pode levar à situação de proteção
deficiente ao bem jurídico tutelado.
Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua
incidência,
que
deve
se
dar
apenas quando
efetivamente mínima a quantidade de munição
apreendida, em conjunto com as circunstâncias do
caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão"
(HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a T., DJe 28/9/2018).
4. No caso, diante da ínfima quantidade de munição
apreendida (três munições calibres 32 e 40) e da
ausência de arma de fogo em poder do acusado, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500329-69.2020.8.26.0540 -Voto no
6
como pelo fato de ostentar bons antecedentes e não
apresentar nenhum outro sinal de periculosidade,
imperiosa a absolvição com fulcro no princípio da
insignificância.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1628263/SC, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
30/06/2020, DJe 04/08/2020)
Ressalta-se, uma vez mais, que a arma de fogo encontrava-se
inapta à realização de disparos, o que ensejou a absolvição do apelante quanto a
esse crime. Portanto, não se pode considerar que as munições encontravam-se
acompanhadas da arma de fogo.
É caso, portanto, de absolvição quanto ao crime de porte ilegal de
munição.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por IURI ALAN DA SILVA, a fim de absolvê-lo da imputação prevista
no artigo art. 14 da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
ALEX ZILENOVSKI Relator